Tribunal: TCU
Processo: 045.179/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3275/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.179/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Silva Macedo (XXX.039.741-XX); Denis Caetano de Souza (XXX.627.946-XX); Fabiana Rodrigues David (XXX.121.266-XX); Fernando Aldeia Loureiro (XXX.876.481-XX); Marisa Cristiane de Farias (XXX.752.351-XX); Mauricio Lemos de Melo (XXX.889.015-XX); Pedro Vitor Kamma Andrade (XXX.976.591-XX); Thais Leal Correa da Silva (XXX.872.997-XX); Wagner Edson Ribeiro Ferreira (XXX.165.338-XX); Weber de Sa Diniz (XXX.680.703-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.